Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-40.2020.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000582-40.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TATIANA SANTANA DE SOUZA - CPF: 002.658.361-58 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
TATIANA SANTANA DE SOUZA

APELADO(
S):
ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSISTÊNCIA DE DEITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO – DESCONTOS IRREGULARES –BA
N
CO NÃO COMPROVA A LEGALIDADE DO DÉBITO –– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura Dano moral
in
re

ispa
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, n
os termos da Súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

Tatiana Santana D
e Souza
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Santo Antônio do Leverger
, que, nos autos
da Ação Declaratória
de
Inexistência de Débitos

n.
1000582-40.2020..11.0053

ajuizado
em desfavor

do

ITAU UNIBANCO S.A
.
,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na exordial e
condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos
termos do
artigo 85, § 2
º, do CPC.

O ajuizamento da demanda visava a declaração de
inexistência do débito bancário com a consequente baixa da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais pela negativação indevida.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Afirma que a abertura da conta se deu exclusivamente para recebimento de salário, ou seja, não poderia ser alvo de cobrança de valores
como
taxas ou qualquer outro custo bancário
;

Relata que não foi notificada previamente da existência do débito, nem do lançamento nos órgãos de proteção ao crédito
;

Aduz que as provas juntadas pelo Banco Apelado não são suficientes para comprovar a origem do débito.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja reformada a sentença
atacada para fins de
julgar pro
cedentes os pedidos da
inicial, declarar
a inexistência do débito bancário, reconhecer como indevida a negativação
e
condenar o Apelado
a
o pagamento de
indenização por danos morais
. (ID.
213253181
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
213253188
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
TATIANA SANTANA DE SOUZA

APELADO(
S):
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

Tatiana Santana D
e Souza
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Santo Antônio do Leverger
, que, nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos
n.
1000582-40.2020..11.0053 ajuizado em desfavor

do

ITAU UNIBANCO S.A
.
,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos
termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
abriu
conta-salário
junto ao banco que não tem o condão de gerar débitos como taxas ou
custos bancários em desfavor do
cliente, bem como que os documentos juntados pelo banco somente comprovam a abertura desta conta na modalidade conta
-
salário
, em nada comprovando a origem do débito
.

Reverbera que a negativação se
deu sobre um débito que o Apela
do não se desincumbiu de demonstrar a sua origem, assim como não houve qualquer notificação prévia à negativação.

Pois bem.

Na origem, a Apelante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito em desfavor do Banco Apelado com vistas a declarar a inexistência do débito gerado pelo banco
no valor de R$ 63,36

e inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, assim como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

No julgamento do mérito, o juízo sentenciante entendeu que a carga probatória juntada pelo banco comprova a relação processual havida entre as partes e, com isso, demonstra a origem regular do débito inscrito, portanto,
julga
improcedentes os pedidos da exordial.

Da origem do débito

A Apelante afirma que não contratou nenhum pacote de serviços, empréstimos ou cartão de crédito junto ao banco Apelado para justificar a origem do débito. Além disso, aduz que abriu
junto ao Apelado uma conta-
salário com o único objetivo de recebimento de sua renda, modalidade de conta que não permite cobranças de taxas ou outros valores por parte do Banco.

Analisando os autos, verifica-se que o Banco juntou o contrato da abertura da conta e o extrato bancário completo da Apelante, pelo qual é possível identificar a origem
da cobrança do débito, todavia, aparentemente a cobrança de seu de forma irregular.

A Proposta de Abertura de Conta Salário foi juntada Id.
213253169
, onde se verifica que dentre os benefícios escolhidos e liberados para a Apelante se encontram “Adiantamento a Depositante” e “LIS- Limite Itaú para Saque”.

Ambos os benefícios possuem o objetivo de conceder créditos à Apelante mesmo que não tivesse valores na conta-salário, e assim, gerar juros sobre o valor disponibilizado emergencialmente.

O Apelado afirma que o débito se deu pelo uso do
“Adiantamento a Depositante”

não
adimplido
, entretanto, verificando o extrato bancário, é possível identificar que
houve um desconto, aparentemente de
s
erviços
administrativos
do próprio banco.

O desconto efetuado na conta da Apelante, que acabou utilizando o limite do
“Adiantamento a Depositante”
, se denomina “ITAU SEG AP PF 02/03”
no valor e R$ 29,90
e foi efetuado em 14/07/2017. No mês seguinte o desconto se repetiu, originando o débito que foi negativado
no valor de R$ 63,36
.

Contudo, o mesmo desconto foi realizado no ano seguinte, mais especificamente no
s
dia
s 16/07/2018 e
14/08/2018, sendo denominados
“ITAU SEG AP PF 0
1
/03”
,
“ITAU SEG AP PF 02/03”
e “ITAU SEG AP PF 03
/03”
, e, no mesmo dia, foram
todos
estornados.

O estorno desses valores realizado administrativamente no ano seguinte demonstra que sua cobrança é irregular
e o ato foi corrigido pelo próprio banco, caso contrário, os descontos realizados no ano de 2018 dariam origem a um novo débito da mesma natureza do que foi negativado
e está sendo discutido nestes autos
.

Dito isso, ainda que o débito tenha sido gerado pelo uso do benefício chamado
“Adiantamento a Depositante”
, regularmente previsto no contrato de abertura da conta-salário, há de se reconhecer a irregularidade do desconto efetuado na conta da Apelante que se mostra incompatível com a sua modalidade bancária.

O sítio eletrônico do Banco Central traz algumas informações sobre a conta-salário e dentre elas esclarece que
o Banco não pode realizar a cobrança do fornecimento do cartão magnético; para a realização de até cinco saques; acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo; e manutenção de conta, ainda que não haja movimentações.

O Apelado não se desincumbiu em comprovar a
regularidade da
origem do desconto
“ITAU SEG AP PF 02/03”
, mas tão somente se desincumbiu em comprovar a utilização do benefício de
“Adiantamento a Depositante”
.

Com isso,
há de se reconhecer
a irregularidade dos descontos efetuados na conta da Apelante
em 2017 com a denominação de
“ITAU SEG AP PF 02/03”
que acabaram gerando o débito negativado
,
e, com isso, deve ser declarado nulo.

Dos danos morais pela
negativação
indevida

A Apelante aduz que em nenhum momento foi notificada da existência deste débito e/ou da sua negativação, demonstrando que
esta
se deu de forma irregular e merece ser reparada por danos morais.

Necessário constar que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in
re

ipsa
ou presumido.

Colaciono o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. (...) 4.O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. (...).
(
AgInt
no
AREsp
1.933.139 RJ 2021/0231001-0, 4ª
Turma,Rel
.
Min. Raul Araújo, j. 13.12.21).

Ainda sobre o tema, este é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO SEM ASSINATURA.
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Havendo negativa de contratação de prestação de serviços, é reponsabilidade da instituição educacional a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros
negativadores
em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele
discutido.

(
N.U 1077534-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - MANTIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A
negativação

indevida
nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in
re

ipsa
.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a agravada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, ensejaria em indenização por danos morais, todavia, o apontamento negativo preexistente afasta o dever de indenizar postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

3. Agravo interno não
provido.

(
N.U 1028245-15.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Assim, pass
o a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação da apelante.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-la, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo razoável para o caso arbitrar os danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada e julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial a fim de declarar a inexistência do débito cobrado pelo Banco Apelado no valor de R$ 63,36, bem como
condena-lo
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais

corrigidos a partir da data do arbitramento (Súmula n 362, STJ) e juros de 1% ao mês, contados a partir do e
vento danoso (Súmula n 54, STJ)
.

Na oportunidade, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024